Tribunal: STF
Processo: ARE 1409328
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 24, p. 2):



    “Ação civil pública ajuizada com a finalidade de condenar o Município de Jacareí e a sua autarquia pública na realização da obra pública indispensável à sua ligação de trinta e cinco residências situadas em seu perímetro urbano à rede pública de coleta e tratamento do esgoto sanitário, impedindo-se que continuassem sendo despejados nas águas do “córrego primaveras”. Inquérito civil instaurado com a coleta de prova. Antecipação da tutela deferida para que executassem a obra, em noventa dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Decisão recorrida e mantida. Legitimidade e interesse de agir comprovados. Coisa julgada, imotivação e falta de fundamento da sentença excluídos. Sentença imotivada é a que não explica para impedir que o vencido, inconformado, possa dela recorrer a uma outra instância do poder, provocando o cerceamento de defesa que é vedado pela CF. Recursos a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 30, p. 11):



    “A completa omissão quanto às provas requeridas pela recorrente evidencia o cerceamento ao seu direito de defesa e a violação ao due process of law, presentes nos artigos 5º, inciso LIV e LV, da Constituição Federal; e 369, do Código de Processo Civil (esse último objeto de Recurso Especial). Tal ofensa, se permitida, abala e contraria o próprio significado do Estado Democrático de Direito, que tem como um de seus pilares a segurança jurídica ”.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ante o óbice da súmula 279 do STF. Concluiu ainda pela aplicação dos Temas 339 e 660 da sistemática de repercussão geral (eDOC 35).



     A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário, em parecer ementado conforme segue (eDOC 64, p. 1):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo.



    É o relatório. Decido. 



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida nos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência do óbice da súmula 279. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tal fundamento.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente